Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-27.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001886-27.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO

APELADO: VINICIUS ALCANTARA DE SOUZA SOBREIRA

Advogado(s)
:
ANA MANOELA CORREIA DE MELO RIBEIRO

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPASS JEEP 2017. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO NÃO SANADO. PROBLEMAS NO CÂMBIO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO AMPLAMENTE DIVULGADO NO MERCADO. CASO JULGADO PELO STJ. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA À ÉPOCA DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO, COM JUROS MORATÓRIOS 1% A.M A INCIDIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (MOMENTO DE SOLICITAÇÃO/ORDEM SERVIÇO- 08/11/2022) E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (DEVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONSERTO).DANO MORAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8001886-27.2023.8.05.0146,
da comarca de Juazeiro/BA, sendo apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e apelado
VINICIUS ALCÂNTARA DE SOUZA SOBREIRA
, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA